Tribunal: TJMT
Processo: 0003821-90.2017.8.11.0080
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003821-90.2017.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.887.085/0001-50 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ERASMO JOSE VILACA - CPF: 878.979.541-53 (AGRAVADO), EDNA CRISTINA VILACA SANTOS - CPF: 535.759.621-20 (AGRAVADO), HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILACA - CPF: 017.275.411-97 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003821-90.2017.8.11.0080

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS JUROS A TAXA MÉDIA DE MERCADO, SALVO SE A TAXA CONTRATADA FOR MAIS BENÉFICA – INOCORRÊNCIA – ADEQUAÇÃO A TAXA MEDIA DE MERCADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado apurada nas operações da espécie, o que se verificou na espécie. Inteligência da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça e
Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS
. Ausência de pactuação acerca da capitalização mensal dos juros.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003055-39.2019.8.11.0051

APELANTE: M. A. D. D. J.

APELADO: ALEXANDRO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME e outros (3)
para limitar a taxa de juros a média de mercado quanto aos anos de 2014 e 2015, bem assim afastar a capitalização de juros, com a inversão do ônus de sucumbência
.

Insurge-se contra a limitação da taxa de juros e o afastamento da capitalização de juros.

Diz que a ausência de um acontecimento extraordinário e imprevisível torna-se impossível a revisão contratual.

A par disso,
pede seja julgado improcedente os embargos monitórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003821-90.2017.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME e outros (3)
para limitar a taxa de juros a média de mercado quanto aos anos de 2014 e 2015, bem assim afastar a capitalização de juros, com a inversão do ônus de sucumbência
.

Diferentemente do alegado pelo banco, a taxa de juros remuneratórios não foi limitado em razão da natureza do mútuo bancário, mas sim por serem superiores a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, o que revela a abusividade e permite a adequação a taxa de mercado. Como anotado, a taxa pactuada nos aludidos anos, frisa-se, 2014 e 2015, superaram uma vez e meia a taxa média de mercado, o que leva a limitação na taxa média praticada pelo mercado, nos termos do Resp. 1.061.530/RS. A capitalização restou afastada porque não pactuada.

Dessa feita, a questão foi enfrentada sem falar em omissão. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção do banco recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023